Tribunal: TJES
Processo: 5000230-57.2021.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000230-57.2021.8.08.0022

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: ANGELA MARIA CUNHA PELUCHI

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000230-57.2021.8.08.0022

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDA: ANGELA MARIA CUNHA PELUCHI

JUIZ SENTENCIANTE: GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. E-MARKETPLACE (MERCADO LIVRE). INVASÃO DE CONTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CONTA NA PLATAFORMA DIGITAL DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA COMUNICAÇÃO DA FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL RECONHECIDO E FIXADO EM MONTANTE ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA movida por
ANGELA MARIA CUNHA PELUCHI
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
, na qual narra a parte autora, em breve síntese, que é cadastrada no sítio de comércio eletrônico do requerido. Aduz que fraudadores se apossaram de informações contidas em seu perfil, criando uma conta e comercializando produtos como se a autora fosse. Sustenta que, não obstante a autora desconhecer as vendas, terceiros estão lhe cobrando pelo anúncio criado no sítio eletrônico do requerido. Informa que noticiou os fatos ao requerido, que suspendeu a sua conta sem antes lhe fornecer acesso ao seu histórico de compras, de forma que pudesse comprovar que nunca foi vendedora no referido site, mas, tão somente, consumidora. Requer, ao final, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8191543, com preliminar de incompetência pela necessidade de dilação probatória, bem como a ausência de interesse processual da autora. No mérito, rechaça veementemente as teses autorais, aduzindo a culpa de terceiros pelo fato, a regular prestação de serviços e sua ausência de responsabilidade de acordo com a lei do Marco Civil da Internet.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 8191553):

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para CONDENAR a requerida, ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação e correção monetária desde a data do seu arbitramento, nos termos da Súmula n.º 362, do e. Superior Tribunal de Justiça, a serem atualizadas de acordo com o índice oficial do TJES.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a empresa ré interpôs Recurso Inominado (ID 8191556), reiterando a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda e a sua ilegitimidade passiva. No mérito, ratificou a ausência de falha na prestação dos serviços e, por consequência, do dever de indenizar. Subsidiariamente, requereu a redução do valor fixado a título de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 8191563, aduzindo, preliminarmente, ausência de pressupostos para admissibilidade do recurso inominado, pois a certidão de ID 8191561 não constatou a realização do preparo. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8191558 e 8191559.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente (ID 8191556- pág. 01), contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, verifico que, em sede preliminar, foi suscitada a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, afirmando-se a complexidade da matéria.

Contudo, entendo que não lhe assiste razão.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial. Ademais, no presente feito, é desnecessária qualquer perícia ou prova de alta complexidade (sustentado genericamente pelo recorrente) a ponto de afastar a competência do Juizado Especial.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser
rejeitada
.

De igual modo, a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, ora recorrente merece ser
afastada.

A profundidade do efeito devolutivo do Recurso Inominado abarca as questões examináveis de ofício, como por exemplo, as condições da ação. Portanto, muito embora o recorrente não tenha suscitado a ilegitimidade passiva
ad causa
m em sede de contestação, esta matéria poderia ser conhecida por esta Turma, não havendo que se falar em inovação recursal.

Pois bem.

Como é de sabença, a legitimidade da parte é condição da ação que, como ensina Daniel Amorim Assunção, é a pertinência subjetiva para a demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo desta demanda (Manual e de Direito Processual Civil. 5. ed., São Paulo: Método, 2013).

No que se refere à ilegitimidade suscitada, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial (AgInt no REsp 1594490/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017).

A recorrente afirma ser parte ilegítima, porquanto
“(...) não foi por falha de seu sistema de segurança que a fraude ocorreu, mas devido à quebra do sistema de segurança por culpa da própria autora (...)” -
ID 8191556 - pág. 03
.
Contudo, pela teoria da asserção, a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente.

Concluo, pois, pela legitimidade da requerida, sendo certo que, a existência (ou não) de danos indenizáveis é matéria meritória e como tal será apreciada.

Por fim, a preliminar de contrarrazões para não conhecimento do recurso por ausência de pressupostos de admissibilidade (ID 8191563,pág. 5), não merece prosperar.

Ao contrário do sustentado pela autora/recorrida, o Recurso Inominado foi protocolado em 12/06/2023 e a guia recursal, bem como o comprovante de pagamento (IDs 8191558 e 81915590), foram juntados em 13/06/2023, observando a inteligência do art. 42, §1º da Lei 9.099/95.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Em decorrência disso, é que a atuação indevida de terceiro (=fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores e parceiros, porquanto, trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade - exploração de serviços relacionados às atividades de comércio eletrônico), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa explorada pela empresa, nos termos do art. 14, § 3º, II, CDC.

Importante consignar que, ao contrário do argumentado pelo recorrente, a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, restou incontroverso que a conta da autora/recorrida cadastrada na plataforma digital da ré/recorrente foi utilizada por terceiros para realização de anúncios, vendas e compras, sem o seu consentimento.

A ré sustenta a culpa exclusiva da vítima com a guarda de seus dados e contas porque possui um sistema seguro.

Ocorre que, para afastar qualquer hipótese de dúvida sobre a higidez do sistema de segurança, cabia à ré apresentar documentos ou outros elementos de prova idôneos a infirmar os fatos narrados na petição inicial; todavia, em ampla defesa e garantia do contraditório, isso não foi cumprido adequadamente.

Em consequência, comungo com o mesmo entendimento do sentenciante, ou seja, não há como isentar a ré, ora recorrente, da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, uma vez que decorreram, no caso, do risco do empreendimento e caracterizam-se como fortuito interno.

Bom é dizer que a autenticação do usuário por meio de login e senha, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança das operações realizadas na plataforma não é absoluta e caberia à ré demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição,a ausência de sua responsabilidade, da qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os elementos de prova constantes no processo demonstram que o alto nível de segurança da tecnologia alegado pela ré foi incapaz de promover o imediato bloqueio da conta da autora ou qualquer outra providência a fim de impedir a perpetuação da fraude.

Registre-se que, caso fosse tão seguro e eficiente a tecnologia do sistema utilizado na plataforma digital, haveria plenas condições de adotar providências para evitar os danos suportados pela autora, bem como identificar, localizar e apontar a origem da fraude.

Não obstante a combatividade da recorrente, não há como reconhecer, no caso, sob exame, a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da autora já que a ré concorreu para a implementação do dano.

A utilização da conta da autora de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pela ré quanto ao dever de cautela em seus sistemas de segurança.

Configurada a falha na prestação do serviço de segurança na plataforma digital, responde a ré objetivamente pelos danos experimentados pelo risco da atividade empresarial, especialmente, porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a sua responsabilidade objetiva, conforme o art. 14, § 3º, I e II, CDC.

No que tange ao dano moral, a situação trazida aos autos enseja manter a indenização, pois a conduta negligente da ré, que não proporcionou a segurança necessária ao consumidor,

No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)